Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-12.2017.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO AUTO DE RECONHECIMENTO LEVADO A EFEITO NO INQUÉRITO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES DO APELANTE VALORADOS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE É REINCIDENTE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DO PLEITO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. A materialidade e a autoria estão comprovadas não apenas pelo depoimento da vítima, como também pelo auto de reconhecimento de fl. 14 dos autos. Deveras, ouvida em juízo, a vítima foi clara ao descrever como se deu a subtração patrimonial, corroborando o reconhecimento levado a efeito no inquérito policial e apontando o recorrente como sendo aquele que, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu a sua motocicleta. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. O julgador valorou desfavoravelmente os antecedentes do apelante, pois já possui condenação criminal transitada em julgado. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme prevê a súmula 23 do TJ/PA. Embora o recorrente tenha sido condenado a sanção corporal menor do que oito anos, como é reincidente, vedado está o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente porque as circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis em sua totalidade. O pedido para recorrer em liberdade é inviável em sede de apelação, conforme jurisprudência pacífica da Corte. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000921-12.2017.8.14.0029.
APELANTE: ANDREY MONTEIRO DA SILVA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo simples. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelo auto de reconhecimento levado a efeito no inquérito policial. redução da pena-base. impossibilidade. antecedentes do apelante valorados desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. pedido para aplicação de regime semiaberto de cumprimento de pena. impossibilidade. recorrente é reincidente. pedido para recorrer em liberdade. inviabilidade do pleito em sede de apelação. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
da absolvição por insuficiência de provas
I. A materialidade e a autoria estão comprovadas não apenas pelo depoimento da vítima, como também pelo auto de reconhecimento de fl. 14 dos autos. Deveras, ouvida em juízo, a vítima foi clara ao descrever como se deu a subtração patrimonial, corroborando o reconhecimento levado a efeito no inquérito policial e apontando o recorrente como sendo aquele que, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu a sua motocicleta. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção. Precedentes;
da dosimetria
II. O julgador valorou desfavoravelmente os antecedentes do apelante, pois já possui condenação criminal transitada em julgado. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme prevê a súmula 23 do TJ/PA. Embora o recorrente tenha sido condenado a sanção corporal menor do que oito anos, como é reincidente, vedado está o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente porque as circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis em sua totalidade. O pedido para recorrer em liberdade é inviável em sede de apelação, conforme jurisprudência pacífica da Corte. Recurso improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Andrey Monteiro da Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, mais trinta dias-multa
, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sob a alegação de que nenhuma testemunha teria presenciado o crime e a condenação estaria embasada unicamente no depoimento da vítima. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base, a fixação do regime semiaberto e a concessão do direito de apelar em liberdade. Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 04/10/16, a vítima se encontrava comemorando a vitória de sua candidata na campanha eleitoral de 2016, momento em que o recorrente lhe pediu uma carona. Todavia, ao chegarem na Rua do Golândia, atrás do colégio Francisco Nunes, o recorrente anunciou o assalto, simulando portar uma arma de fogo. Em ato contínuo, subtraiu a motocicleta do ofendido e empreendeu fuga. Regularmente processado, o apelante foi condenado por roubo simples.
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sob a alegação de que nenhuma testemunha teria presenciado o crime e a condenação estaria embasada unicamente no depoimento da vítima. Todavia, analisando os autos, observo que a materialidade e a autoria estão comprovadas não apenas pelo depoimento da vítima, como também pelo auto de reconhecimento de fl. 14 dos autos.

Deveras, ouvida em juízo, a vítima foi clara ao descrever como se deu a subtração patrimonial, corroborando o
reconhecimento levado a efeito no inquérito policial e apontando o recorrente como sendo aquele que, simulando portar uma arma de fogo, subtraiu a sua motocicleta.

Vejamos:
¿[...] Que de fato sofreu assalto do réu, que depois veio a saber que tratava-se de elemento dado a crimes desse tipo e conhecido nesta Cidade por Soratinho; Que o réu pediu ajuda ao depoente tipo carona alegando que estava sendo perseguindo por uns cara, tendo o depoente o atendido; Que o depoente levou o réu até uma casa e lá chegando o réu bateu na porta e ninguém atendeu; que depois, o réu pediu ao depoente para fazer uma ligação de seu celular (celular do depoente) e quando o depoente estava fazendo essa ligação, para o número que o réu havia informado, o réu anunciou o assalto dizendo ao depoente perdeu, tendo o depoente se apavorado e saído correndo, deixando para trás sua moto, cuja chave ficou na ignição; Que ao anunciar o assalto o réu simulou ter uma arma por debaixo da camisa; que não recuperou sua moto até hoje [...]¿ fl. 113/114.

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a condenação.

DOSIMETRIA

O recorrente requereu a revisão de sua pena-base. Ocorre que, examinando os autos, verifico que na dosimetria o julgador
valorou desfavoravelmente os antecedentes do apelante, pois já possui condenação criminal transitada em julgado
.
Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme prevê a súmula 23 do TJ/PA.

A mesma sorte segue o pedido para a aplicação do regime semiaberto de cumprimento de pena. Embora o recorrente tenha sido condenado a sanção corporal menor do que oito anos, como é reincidente, vedado está o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente porque as circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis em sua totalidade. Logo, com a razão o julgador.
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ENTRE OS FATOS E A SENTENÇA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 7. Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Aplicação, a contrario sensu, do disposto na Súmula 269/STJ.
8. Writ não conhecido. (HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

No mais, o pedido para recorrer em liberdade é inviável em sede de apelação, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator